Tribunal: TJDFT
Processo: 0719731-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0719731-73.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NILTON MACEDO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora